Tribunal: TJPA
Processo: 0801889-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801889-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VANDA ARAUJO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Tutela provisória. Servidora estadual. Remoção. Teletrabalho. Município diverso sem unidade administrativa do órgão de origem.
Art. 300 do CPC. Ausência de probabilidade do direito alegado. Recurso conhecido e provido.

1. A
gravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, determinando a remoção da servidora agravada para o município de Santarém,
“seja para permanecer trabalhando na modalidade de teletrabalho para a AGE, seja em forma de cessão por tempo indeterminado a qualquer órgão vinculado ao Requerido, até o deslinde do presente feito”
.

2. A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

3. Não se verifica a probabilidade do direito alegado. A servidora demandante estava cedida para a SEFA, com lotação na CERAT de Santarém, e, no dia 29/5/2023, solicitou seu retorno à Controladoria Geral do Estado, situada em Belém, com o objetivo de ser contemplada por possíveis benefícios de carreira, decorrentes de iminente alteração legislativa. A auditora requereu expressamente a revogação de sua cessão, sem pleitear o regime de teletrabalho.

4. A remoção da servidora agravada somente poderia ocorrer entre unidades administrativas da CGE. Art. 49 da Lei nº. 5.810/1994 (RJU). Não havendo unidade da CGE em Santarém, não se vislumbra a viabilidade da remoção pretendida. A norma invocada pela autora (Lei nº. 8.112/1990) se aplica somente aos servidores públicos federais. A decisão recorrida deve ser cassada, por não atender ao requisito cumulativo da probabilidade do direito alegado. Art. 300 do CPC.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/8/2024 a 2/9/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801889-52.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: VANDA ARAUJO NEVES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos
da ação ordinária
nº. 0818683-29.2023.8.14.0051
, determinando a remoção da servidora agravada para a referida cidade,
“seja para permanecer trabalhando na modalidade de teletrabalho para a AGE, seja em forma de cessão por tempo indeterminado a qualquer órgão vinculado ao Requerido, até o deslinde do presente feito”
.

A agravada, que exerce o cargo de Auditora de Finanças e Controle da Auditoria Geral do Estado do Pará, ajuizou a demanda de origem, objetivando sua remoção para cidade de Santarém, com a finalidade de ficar junto de sua família, uma vez que seu marido é servidor público federal e foi removido para o mencionado município.

A tutela provisória pleiteada na ação foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos da decisão ID 105729995 dos autos principais.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que: a) a servidora foi anteriormente cedida para a Procuradoria Geral do Estado em Santarém; b) posteriormente, a agravada foi cedida para a representação da SEFA naquele município; c) em 29/5/2023, a recorrida requereu a revogação de sua cessão, com a finalidade de retornar aos quadros da AGE,
“para inclusão na folha do cargo de auditor de finanças e controle, para que possa ser abrangida pelos benefícios legais, diante da iminência nova lei”
; d) o pedido de revogação da cessão foi atendido e, como não há unidade da AGE em Santarém, a servidora foi novamente lotada em Belém; e) a decisão recorrida não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, interfere em matéria de mérito administrativo e enseja risco de efeito multiplicador.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 18401054.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 18858195, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

O Estado interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo (ID 19227126). A recorrida apresentou as respectivas contrarrazões por meio da petição ID 19658112.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção, conforme consignado no ID 19599198.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão ID
18401054
.

A agravada, que é servidora pública estadual, ajuizou a ação ordinária, objetivando sua remoção para cidade de Santarém, com a finalidade de ficar junto de sua família, uma vez que seu marido é servidor público federal e foi removido para o mencionado município.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Em que pese a relevância do interesse público representado pela permanência do servidor público sem seu cargo de lotação original, há também que se reconhecer a relevância do direito à convivência familiar como garantia de dignidade da pessoa humana. A concessão do direito de remoção a servidor público para acompanhar cônjuge ou companheiro tem amparo na Constituição Federal, conforme já acima destacado. Esse direito visa à proteção da família, considerada base da sociedade brasileira, e é medida “de alto e sensível alcance social”, conforme observa o STJ (MS 22.283).

Desse modo, entendo como presentes os requisitos incertos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito vindicado e o perigo na demora, por tudo o quanto acima exposto, sendo medida que se impõe o deferimento da liminar pleiteada.

Diante do exposto, reconsiderando a decisão do ID nº 104947996, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar que o Requerido proceda imediatamente com a prática dos atos necessários à remoção da servidora para Santarém/PA, seja para permanecer trabalhando na modalidade de teletrabalho para a AGE, seja em forma de cessão por tempo indeterminado a qualquer órgão vinculado ao Requerido, até o deslinde do presente feito.

Determino, ainda, que o Demandado se abstenha de efetuar qualquer desconto nos vencimentos da servidora por falta ou, caso já o tenha feito, que proceda à imediata retirada de eventuais faltas.

Intime-se.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de defesa.

Após, autos conclusos.

P.R.I.

Expedientes necessários”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em análise provisória, não se verifica a probabilidade do direito alegado pela autora. Explico.

Conforme consta no ID 104683688, a servidora demandante estava cedida para a SEFA, com lotação na CERAT de Santarém, e, no dia 29/5/2023, solicitou seu retorno à Auditoria Geral do Estado, situada em Belém, com o objetivo de ser contemplada por possíveis benefícios de carreira, decorrentes de iminente alteração legislativa. A auditora requereu expressamente a revogação de sua cessão:

No requerimento acima transcrito, não houve pedido de teletrabalho.

Após o atendimento de seu pedido de retorno, a servidora foi lotada na Controladoria de Auditoria Interna, exercendo jornada presencial em Belém (ID 108797119). Posteriormente, pediu a fruição de licença-prêmio e ajuizou a ação ordinária aqui citada, pleiteando sua remoção para o município de Santarém.

O Regime Jurídico Único dos servidores estaduais está materializado na Lei nº. 5.810/1994 (RJU), cujo art. 49 assim dispõe:

“Art. 49.
A remoção
é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo,
para outro cargo de igual denominação e forma de provimento
,
no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado
.

Parágrafo único.
A remoção, a pedido
ou ex-officio, do servidor estável,
poderá ser feita
: (Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

I -
de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. (Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

II -
de um para outro setor, na mesma unidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996). (Grifo nosso).

Observa-se que, no âmbito estadual, a remoção a pedido somente é possível entre: 1) unidades do mesmo órgão ou da mesma Secretaria, Autarquia ou Fundação; 2) setores da mesma unidade administrativa.

A Auditoria Geral do Estado (AGE) foi transformada em Controladoria Geral do Estado (CGE pela Lei estadual nº. 10.021/2023, sendo o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.

Nesse contexto, a remoção da servidora agravada somente poderia ocorrer entre unidades administrativas da CGE.

Não havendo unidade da CGE em Santarém, não se vislumbra a viabilidade da remoção pretendida.

Por fim, não há disposição legal que garanta aos servidores estaduais o direito subjetivo à concessão de trabalho remoto (teletrabalho) quando as atribuições do cargo forem compatíveis com tal regime.

A proteção constitucional à família não enseja o automático afastamento das regras de organização administrativa, relacionadas à lotação, à remoção e ao regime de trabalho de servidores. A norma invocada pela autora (Lei nº. 8.112/1990) se aplica somente aos servidores públicos federais.

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser cassada, por não atender ao requisito cumulativo da probabilidade do direito alegado.

As demais questões suscitadas pelo agravante e pela agravada devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, cassando a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2024